Tribunal: TJES
Processo: 5008752-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008752-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS BAZILEU e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008752-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS BAZILEU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Fernando Santos Bazileu contra a decisão que o pronunciou, juntamente com William Machado Florêncio e Gabriel Campista Jaconi, pela prática de homicídio qualificado. A defesa pleiteia a impronúncia, alegando a fragilidade das provas de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há indícios suficientes de autoria e participação do recorrente para manter a decisão de pronúncia, e (ii) se a prova testemunhal, especialmente a dos policiais, baseada em investigação, é válida para fundamentar a decisão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está comprovada, e os indícios de autoria, apesar da controvérsia, são suficientes para a pronúncia, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, em um juízo de admissibilidade da acusação.

4. Os depoimentos dos policiais civis, que não se baseiam em mero "ouvir dizer", mas em conclusões de uma investigação robusta, são válidos para a formação do convencimento, pois são corroborados por outras provas, como a perícia de impressões digitais e a compra do veículo utilizado no crime pelo acusado.

5. As impressões digitais do acusado encontradas no veículo usado no crime, a compra do carro pouco antes do delito e a posição de liderança de Fernando no grupo criminoso, em subordinação a William, são elementos indicativos de autoria e participação que devem ser analisados e julgados pelo Tribunal do Júri.

6. A decisão de pronúncia se alinha com o princípio do
in dubio pro societate
, que prevalece nesta fase processual, devendo a tese defensiva ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO SANTOS BAZILEU, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, tendo como vítimas Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva e Carlos Magno Zael Borges Neto.

De início, cabe informar que o corréu
WILLIAN MACHADO FLORENCIO
teve seu recurso julgado nos autos de n.º 5019153-53.2025.8.08.0035 em 07 de agosto de 2025, tendo como resultado à unanimidade de votos, pelo seu conhecimento e não provimento.

Em ato contínuo, verifico que a defesa de FERNANDO SANTOS BAZILEU sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria, pleiteando pela sua impronúncia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, a magistrada de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008752-92.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SANTOS BAZILEU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Após a prisão de WILLIAM - líder do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo -, ocorreu a cisão da facção de traficantes que dominava o tráfico na região, iniciando-se rivalidade entre FERNANDO (gerente do tráfico designado e comandado por WILLIAM, mesmo preso, como demonstram os documentos de fls. 384/439) e Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo “Maguinho”, pelo domínio do tráfico na região. No dia 27 de janeiro de 2020, GABRIEL, MATHEUS, FERNANDO e Leonel Vitor Gomes Santos (falecido, laudo cadavérico a fls. 324), subordinados a WILLIAM, saíram em busca de Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo "Maguinho" e Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva, vulgo "Karol", respectivamente, líder e integrante da facção inimiga. Por volta das 5:30h, ao avistarem os rivais estacionando seu veículo na Rua João Martins, 47, Bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, GABRIEL, MATHEUS e Leonel desembarcaram do carro conduzido por FERNANDO e, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo "Maguinho"e Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva, vulgo "Karol", causando, respectivamente, as lesões descritas no laudo de fls. 131 e 132, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte. O motivo do crime foi o fato de que as vítimas integravam facção de traficantes rival daquela a que pertenciam os denunciados. As vítimas se encontravam estacionando seu veículo na garagem da residência de Carlos, sem razão para esperar que pudessem ser atacadas, tendo os disparos sido efetuados sem prévia discussão, surpreendendo-as e dificultando-lhes as chances de defesa. O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois foram efetuados inúmeros disparos em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que ali se encontravam ou por lá passavam. FERNANDO concorreu para os crimes, pois, sabendo da intenção de eliminar as vítimas, bem como dei motivação, a elas anuiu, e, em un dade de desígnios, conduziu GABRIEL, MATHEUS e Leonel até o local, aguardou a execução do delito e tentou dar-lhes fuga. Entretanto, o seu veículo padeceu de mal funcionamento e foi abandonado em via pública, enquanto empreendiam fuga do local. WILLIAM e FERNANDO, repita-se, eram líderes de uma das facções de traficantes que disputavam o controle do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos, mesmo quando estes se encontram presos, como é o caso de WILLIAM. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal, não pode fazer uso da via judicial para se sustentar, razão pela qual são estabelecidas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Observe-se que a própria motivação do delito diz respeito à existência de subordinação, pois executores e partícipe não tinham razão pessoal para eliminar as vítimas e não o teriam feito — ao menos não da forma como fizeram — caso não integrassem a associação de traficantes liderada por WILLIAM e FERNANDO. Por essa razão, WILLIAM concorreu para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas, considerando que os atos praticados pelos demais denunciados tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atívidade da facção, com a eliminação de rivais e consolidação do domínio na região. Com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1) GABRIEL, MATHEUS e FERNANDO, o tipificado no art. 121, §2°, I, III e IV, do Código Penal (por duas vezes); e 2) WILLIAM, o tipificado no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c 29, do Código Penal (por duas vezes). Diante disso, requer-se, autuada e recebida esta, sejam citados para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FERNANDO SANTOS BAZILEU, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, por duas vezes, tendo como vítimas Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva e Carlos Magno Zael Borges Neto.

De início, cabe informar que o corréu
WILLIAN MACHADO FLORENCIO
teve seu recurso julgado nos autos de n.º 5019153-53.2025.8.08.0035 em 07 de agosto de 2025, tendo como resultado à unanimidade de votos, pelo seu conhecimento e não provimento.

Em ato contínuo, verifico que a defesa de FERNANDO SANTOS BAZILEU sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria, pleiteando pela sua impronúncia.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre analisar a decisão de pronúncia e as provas que a fundamentaram.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação. Para que um réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, basta que o juiz se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a materialidade do crime está comprovada pelos laudos cadavéricos das vítimas, Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva e Carlos Magno Zael Borges Neto.

A controvérsia reside na existência de indícios de autoria, especialmente quanto à participação de Fernando Santos Bazileu.

A defesa argumenta que as provas são frágeis e baseadas em "ouvir dizer", citando precedentes que desautorizam a pronúncia em tais casos. Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra que há indícios suficientes para a pronúncia do acusado.

Da prova testemunhal e pericial

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, Delegado Tarik Halabi Souki e a investigadora Izabel Christina Barcelos, foram cruciais para a pronúncia.

Ambos, em audiência, declararam o que foi apurado na fase inquisitorial, com base em elementos de prova e investigações prévias sobre o tráfico de drogas na região.

A investigadora Izabel Barcelos declarou que as digitais de Fernando Santos Bazileu foram as únicas encontradas no carro utilizado no crime.

Ela também afirmou que Fernando comprou o veículo poucos dias antes do crime. Segundo a policial, o vendedor do carro, Rubison Vieira da Silva, foi ouvido e reconheceu Fernando como o comprador. Izabel ainda relatou que foram encontradas cartas na casa de Fernando que revelavam a comunicação entre ele e William, que estava preso, demonstrando a hierarquia no grupo criminoso.

O Delegado Tarik Souki corroborou o depoimento de Izabel.

Ele afirmou que William era o líder geral do tráfico na região e que, após sua prisão, Fernando "Sabuguinha" assumiu a chefia.

O delegado disse que as interceptações telefônicas e as cartas apreendidas demonstravam a organização do tráfico e que Fernando era "bem claro ao passar informações e dar ordens".

Embora Tarik não tenha conseguido identificar Fernando nas imagens dos indivíduos empurrando o carro, ele afirmou, com certeza, que Fernando esteve no veículo, em razão do material genético encontrado. Ele concluiu que a morte das vítimas beneficiou a liderança de William, interpretando que este estava envolvido no crime.

Em seu depoimento, a testemunha Rubison Vieira da Silva confirmou ter vendido o carro usado no crime. Ele reconheceu os indivíduos que compraram o carro por meio de fotografias mostradas pela polícia, e um deles era Fernando.

A defesa alega que as testemunhas sigilosas se basearam em "ouvir dizer", e de fato, a Testemunha Sigilosa I, inicialmente, mudou seu depoimento em juízo, mas, ao ser questionada sobre o medo, confirmou as declarações prestadas na delegacia.

Ela afirmou que William, vulgo "GU", era o mandante, mesmo preso, e que Fernando e William eram os mais importantes no tráfico da região.

Ela ainda afirmou, com certeza, que Fernando era o mandante, porque ele comprou o carro.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, embora critique a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos de "ouvir dizer", não os desqualifica totalmente.

No presente caso, os testemunhos dos policiais não são meramente "ouvir dizer", mas sim conclusões de uma investigação policial que incluiu análise de impressões digitais, cartas e depoimentos.

A alegação de que as impressões digitais não provam a presença de Fernando na data do crime é uma tese defensiva que deve ser debatida e julgada pelo Conselho de Sentença, e não por este juízo, sob pena de supressão de competência.

Da alegação do Ministério Público de primeiro grau

A defesa de Fernando afirma, em seu Recurso em Sentido Estrito, que o Ministério Público, em suas alegações finais, não pleiteou a pronúncia do acusado. Essa afirmação, no entanto, contradiz diretamente os autos. O Ministério Público, em seus memoriais, cita todos os réus e reforça a participação de cada um, tendo a pronúncia de Fernando, Gabriel e William como consequência dos fundamentos.

O parquet do primeiro grau, em suas alegações finais, solicitou a pronúncia dos acusados, argumentando que as provas documentais da investigação policial, corroboradas pelos depoimentos judiciais, são robustas e suficientes para demonstrar que Fernando, William e Gabriel são os autores do crime. Ele também reiterou o pedido de extinção da punibilidade do acusado Matheus Moraes Borges, que está falecido.

Saliento, ainda, que a decisão do magistrado não está vinculada aos memoriais do Ministério Público, tendo a ele resguardado o livre convencimento motivado quando da prolação das suas decisões.

Da manutenção da sentença

O juízo de pronúncia é um filtro para o Tribunal do Júri.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, concluiu que havia indícios suficientes de autoria para os acusados Gabriel, Fernando e William, mantendo a segregação cautelar de todos eles devido à gravidade do crime.

Os argumentos da defesa de Fernando Santos Bazileu para impronúncia não se sustentam.

A tese de que não há provas que liguem o acusado ao crime ignora o conjunto probatório robusto que foi produzido. As impressões digitais de Fernando encontradas no veículo usado no crime, a compra do carro pouco antes do delito, a motivação do crime relacionada à disputa de facções de tráfico, e os depoimentos dos policiais sobre a posição de liderança de Fernando e sua subordinação a William, são elementos indicativos de autoria e participação.

A defesa tenta descredibilizar os depoimentos dos policiais, mas a jurisprudência reconhece o valor desses testemunhos, especialmente quando respaldados por outras provas, como as periciais e documentais, que é o caso em tela.

O questionamento sobre a validade do "ouvir dizer" das testemunhas sigilosas também é uma questão que deve ser analisada e julgada pelo Tribunal do Júri.

O juízo de pronúncia é justamente para submeter ao júri popular a análise de versões plausíveis dos fatos. Conforme a jurisprudência, existindo duas versões, deve-se manter a pronúncia para que o julgamento seja feito pelo Tribunal do Júri.

Portanto, a decisão de pronúncia se mostrou juridicamente viável e devidamente fundamentada, devendo ser mantida em sua integralidade, pois as teses defensivas apresentadas não são manifestamente improcedentes e precisam ser submetidas ao crivo dos jurados.

Diante do exposto, meu voto é pelo
improvimento do recurso
e pela
manutenção da sentença de pronúncia
em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)